Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714015-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE LUIZ MARQUES BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e "d", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL N. 5.175/13. AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. SERVIÇOS PÚBLICOS. REAJUSTE. ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RE 905.357/RR. DISTINGUINSHIG. 1. A Lei no 5.175/2013 reestruturou a carreira de regulação de serviços públicos do quando de pessoal da Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, e estabeleceu reajuste escalanado ao seus integrantes, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu anexo legislativo. 2. Observado o não cumprimento da Lei Distrital n.° 5.175/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, resta configurada a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário, para que se promova a implementação dos valores determinados em lei. 3. A Corte Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, gizou que a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. É insuficiente o argumento de ausência de dotação orçamentária para o exercício da implementação prevista no cronograma estabelecido pela Lei Distrital n.o 5.175/2013, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da Lei Distrital, contou com a participação do Distrito Federal, por meio de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. O caso sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do RE 905.357/RR (tema 864), que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que a presente demanda versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais previstos na Lei Distrital n.o 5.175/2013. 7. Recurso conhecido e provido. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz, ainda, que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Pontua que a manutenção do julgado viola a tese fixada no tema 864 da repercussão geral do STF. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d’, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, o apelo extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Distrital 5.175/2013), que, ademais, não foi objeto do apelo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, ante o óbice imposto pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De igual sorte, ainda conforme jurisprudência destacada da Suprema Corte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “b’ e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de constitucionalidade de tratado ou lei federal nem de validade de lei local. Nesse sentido, confira-se o julgado: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1317980 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022). Quanto ao tema 864/STF, observa-se que as situações fáticas não são semelhantes, porque nos presentes autos, trata-se de reestruturação de carreira, e o paradigma do mencionado tema diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos prevista na Constituição Federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023